Tribunal: TJDFT
Processo: 0724247-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. - ME em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Marcelo Jaime Ferreira –, a par de homologar laudo pericial de avaliação de imóvel penhorado, indeferira o pedido de reconhecimento de excesso de execução aviado pela agravante ao fundamento de que que todas as decisões relativas ao valor da dívida exequenda encontram-se preclusas, não sobejando possível o seu revolvimento, destacando, ademais, que a matéria afeta ao último valor homologado encontra-se submetida a agravo de instrumento interposto pela devedora, distribuído sob o no 0706894-13.2022.8.07.0000. Irresignada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do executivo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente o inconformismo que manifestara para que seja reconhecida a quitação do débito exequendo. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, tratar-se de cumprimento de sentença manejado pelo agravado em seu desfavor, estando o executivo aparelhado pela sentença que resolvera a ação de rescisão de contrato de compra e venda por ele promovida, no bojo da qual decidira-se pela rescisão contratual, condenando-a a restituir todos os valores pagos decorrentes da compra de bem imóvel. Afirmara que o cumprimento de sentença iniciara-se no valor de R$739.662,61 (setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos), e, após o decurso de longos anos, o Juízo de origem homologara os cálculos do crédito exequendo no valor de R$2.179.151,15 (dois milhões, cento e setenta e nove mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos). Aduzira que, conquanto 11 (onze) lotes de sua propriedade já tenham sido penhorados e arrematados em leilões judiciais, o Juízo a quo continua a deferir solicitações de penhora de imóveis de sua titularidade, o que restaria comprovado pelo fato de haver leilão judicial designado para alienação de três imóveis integrantes de seu patrimônio. Verberara que, diante desse cenário, peticionara nos autos, sintetizando todos os imóveis já arrematados e apresentando os cálculos referentes a tais arrematações, realizados pela calculadora do Tribunal, comprovando o cumprimento integral da obrigação. Pontuara que, entrementes, o Juízo de origem teria ignorado suas alegações sob o fundamento de que todas as decisões relativas ao valor da dívida exequenda encontram-se preclusas. Reprisara que, em 20 de maio de 2020, o Juízo a quo homologara os cálculos no montante equivalente a R$2.179.151,15 (dois milhões, cento e setenta e nove mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos), ao passo que, de conformidade com a sentença proferida nos autos de origem, após a data da rescisão contratual – 10/10/2014 –, deveria incidir o índice INPC até o efetivo cumprimento da obrigação, com juros de mora à razão de 1% ao mês, razão pela qual o referido índice será utilizado para toda a atualização que apresentara. Destacara que, logo após aludida homologação, ocorrera a arrematação de imóvel de sua titularidade – objeto da matrícula no 104.559 –, pelo valor de R$226.000,00 (duzentos e vinte e seis mil reais), dando início aos atos executórios. Registrara que, no mesmo dia, 20/08/2020, o lote 02 – matrícula no 104.644 – fora arrematado pelo montante equivalente a R$340.000,00 (trezentos e quarenta mil reais), de modo que, subtraindo-se o valor dos referidos lotes do valor da execução, ter-se-ia montante equivalente a R$1.613.151,15 (um milhão, seiscentos e treze mil, cento e cinquenta e um reais e quinze centavos). Acentuara que, para dar continuidade aos cálculos da execução após essa fase, realizara a atualização do valor restante, utilizando a calculadora deste Tribunal, até a data da arrematação seguinte – 17 de maio de 2021 –, somando-se ao saldo remanescente da dívida os 10% (dez por cento) referente à multa e aos honorários advocatícios, havendo o agravado obtido numerário equivalente a mais 07 (sete) lotes. Esclarecera que, assim, em maio/2021, o auto de arrematação dos lotes 05, 07, 15, 19, 25, 55 e 57 fora anexado aos autos, estampando os seguintes montantes, verbis: “i) Lote 05 (matrícula no 104.615): R$ 263.968,92 (duzentos e sessenta e três mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos); ii) Lote 07 (matrícula no 104.617): R$ 262.968,92 (duzentos e sessenta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos); iii) Lote 15 (matrícula no 104.625): R$ 276.968,92 (duzentos e setenta e seis mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos); iv) Lote 19 (matrícula no 104.629): R$ 311.841,16 (trezentos e onze mil, oitocentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos); v) Lote 25 (matrícula no 104.635): R$ 302.431,37 (trezentos e dois mil, quatrocentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos); vi) Lote 55 (matrícula no 104.665): R$ 348.305,23 (trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinco reais e vinte e três centavos); vii) Lote 57 (matrícula no 104.667): R$ 297.812,14 (duzentos e noventa e sete mil, oitocentos e doze reais e quatorze centavos).”[1] Sustentara que deve ser subtraído o montante arrecadado com a alienação dos lotes penhorados do valor atualizado da execução, e, procedendo-se a este cálculo aritmético, alcançar-se-ia o valor equivalente a R$ 194.819,92 (cento e noventa e quatro mil, oitocentos e dezenove reais e noventa e dois centavos), donde, atualizando-se novamente o valor remanescente pela calculadora do TJDFT, com o devido acréscimo dos 10% (dez por cento) referentes à multa e aos honorários advocatícios devidos em razão do cumprimento de sentença, da data da última arrematação até a próxima – 04/11/2021 –, ter-se-ia o valor R$262.584,77 (duzentos e sessenta e dois mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e setenta e sete centavos). Asseverara que, de conformidade com os trâmites legais, ocorrera, em outubro/2021, o leilão do lote 03 – matrícula no 104.613 – , pelo quantum de R$297.968,92 (duzentos e noventa e sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), mas, porquanto enfrentava dificuldades financeiras, o arrematante desistira da arrematação, tendo outro participante da licitação se manifestado no intuito de oferecer R$252.968,92 (duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa e dois centavos), valor efetivamente homologado pelo Juiz em 04/11/2021. Aduzira que, nesse contexto, ressoava necessário, mais uma vez, subtrair-se o valor de arrematação do lote 03 do valor remanescente da execução supramencionado, alcançando-se o quantum de R$ 9.885,85 (nove mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos). Pontuara que, novamente com o escopo de efetuar a atualização dos cálculos da maneira mais fidedigna e efetivamente dar cumprimento à execução, atualizara o valor remanescente da dívida, utilizando a calculadora deste Tribunal, adicionando os 10% (dez por cento) referente à multa e aos honorários advocatícios, da data da última arrematação até a próxima – 19/11/2021 –, obtendo o montante de R$11.981,64 (onze mil, novecentos e oitenta e um reais e sessenta e quatro centavos), e, a despeito dessa realidade, o Juízo a quo deferira o leilão judicial do lote 17 – matrícula no 104.627 –, o qual fora arrematado em 19 de novembro de 2021, pelo valor de R$312.095,33 (trezentos e doze mil, noventa e cinco reais e trinta e três centavos). Agitara que, compulsando-se as atualizações do débito em execução realizadas mediante uso da calculadora deste Tribunal fica patente que, não só já adimplira com a dívida, mas também, desde novembro/2021, ocorrera excesso de execução no montante equivalente a R$300.113,69 (trezentos mil, cento e treze reais e sessenta e nove centavos), acrescendo que, mesmo após toda a demonstração de cálculos encimada, o Juízo continua a deferir penhoras sobre imóveis de sua titularidade, tendo atualmente 03 (três) lotes sido penhorados com avaliações em valores elevados, assim como leilão designado para setembro/2022. Defendera que o entendimento aplicado acerca da preclusão não merece prosperar, uma vez que, nos termos do artigo 494 do Código de Processo Civil, eventuais erros de cálculos podem ser corrigidos de ofício ou a requerimentos das partes, ressoando evidente que, mesmo com as homologações de atualização do débito, os cálculos podem ser objeto de nova apreciação do Juízo, ainda mais quando constatado diversos equívocos, como na espécie. Pontificara que não se exime de suas obrigações e possui pleno conhecimento de que haverá a incidência de multas e atualizações monetárias sobre o valor remanescente da dívida, entretanto, o que busca discutir seria o efetivo cumprimento da obrigação mesmo com a incidência das rubricas mencionadas, não podendo o Juízo simplesmente continuar a fazer incidir diversos valores sobre o débito inicial e continuar a deferir penhoras e designar leilões judiciais sem qualquer fundamento ou demonstração atual do montante que se encontra a execução. Registrara que o mérito do agravo de instrumento mencionado na decisão agravada fora julgado 04 (quatro) dias antes da decisão agravada, tendo seu provimento negado, razão pela qual o valor da presente execução não obtivera qualquer alteração, aduzindo não se mostrar razoável, mas contraditório, o Juízo afirmar na mesma decisão a preclusão da discussão acerca dos cálculos e, ainda, alegar que a matéria referente está em debate em sede recursal. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. - ME em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelo agravado – Marcelo Jaime Ferreira –, a par de homologar laudo pericial de avaliação de imóvel penhorado, indeferira o pedido de reconhecimento de excesso de execução aviado pela agravante ao fundamento de que que todas as decisões relativas ao valor da dívida exequenda encontram-se preclusas, não sobejando possível o seu revolvimento, destacando, ademais, que a matéria afeta ao último valor homologado encontra-se submetida a agravo de instrumento interposto pela devedora, distribuído sob o no 0706894-13.2022.8.07.0000. Irresignada, objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso do executivo, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, acolhendo-se integralmente o inconformismo que manifestara para que seja reconhecida a quitação do débito exequendo. De acordo com o relatado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que, no curso do cumprimento de sentença manejado pelo agravado em desfavor da agravante, defronte a impugnação que formulara em face dos derradeiros cálculos confeccionados, abstivera-se de apreciar a postulação sob o fundamento de preclusão da oportunidade de insurgência quanto aos cálculos realizados. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão impõe antes o imediato sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). No caso, a relevância da fundamentação se evidencia na irrefutável apreensão de que, de fato, a impugnação aos cálculos da contadoria judicial que formulara a agravante não fora apreciada, incorrendo o Juízo singular em manifesta negativa de prestação jurisdicional. Deve ser assinalado que a cada atualização da obrigação, reabre-se oportunidade para as partes dizerem sobre o apurado, o mesmo ocorrendo com a cada decote sofrido pelo débito proveniente de liquidação parcial da obrigação. O que preclui, ressalte-se, é somente a fórmula que deve ser manejada para atualização do débito e dos pagamentos, não os cálculos que vão se sucedendo. Assim é que emerge inexorável que a oportunidade para a agravante insurgir-se contra o excesso de execução não está alcançada pela preclusão. É que a agravante não insurgira-se contra os critérios de atualização do crédito executado que foram objeto de resolução definitiva em oportunidade precedente. Com efeito, a agravante apontara equívoco nas contas elaboradas pelo agravado, que não encontrariam lastro na realidade descortinada após as diversas alienações de imóveis realizadas com o escopo de adimplemento do débito. E, aliás, todos os montantes apurados deverão ser atualizados seguindo a mesma fórmula usada para atualização do débito. Destarte, não constando dos autos nenhuma decisão antecedente homologando o valor do crédito remanescente atualmente imputável à agravante, abatidos os montantes já realizados, fica patente que a oportunidade para ela insurgir-se contra eventual excesso, decorrente de erro de cálculo, não está ultrapassada. Há que ser destacado, outrossim, que, aferido o excesso de execução pela agravante, possível o reconhecimento do apurado, independentemente de impugnação tempestiva ou intempestiva, porquanto o processo judicial não pode ser utilizado como forma de se garantir enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor do credor. É que, em suma, aferida a subsistência de cobrança indevida, ainda que ultrapassada a fase propícia à formulação de impugnação, o que não é o caso, mas tornada questão processual, não pode ser ignorada, pois o processo não encerra instrumento para o fomento de incremento patrimonial indevido. Deve ser frisado, ademais, que a controvérsia agora cinge-se ao débito aferido pelo agravado como remanescente, porquanto apontara a agravante a existência de excesso, ao passo que essa derradeira alegação ainda não fora apreciada à luz das medidas expropriatórias últimas levadas a efeito no executivo. Ademais, tampouco há de se cogitar que a questão estaria recebendo exame no bojo do agravo de instrumento no 0706894-13.2022.8.07.0000, pois, em verdade, não houvera efetiva apreciação da insurgência naqueles autos, havendo a resolução ali empreendida encampado a tese de preclusão da matéria e ausência de discriminada demonstração dos cálculos reputados válidos pela agravante[2]. Aferido que, na hipótese, não sobeja possível o reconhecimento da preclusão da oportunidade para a agravante insurgir-se contra o excesso de execução, as alegações agitadas na insurgência que formulara devem ser apreciadas pelo Juízo do executivo, não sobejando possível que essa análise seja feita exclusivamente nessa fase recursal. É que as relevantes questões desenvolvidas incidentalmente pela agravante devem ser apreciadas originalmente pelo Juízo singular, de forma a se assegurar aos litigantes a oportunidade de valerem-se do duplo grau de jurisdição. Frise-se novamente, atualizado o débito e tendo sido quitado parcialmente, nova oportunidade sempre se abrirá para as partes questionarem o apurado, desde que com base nos parâmetros já firmados para atualização da obrigação Com efeito, se não foram apreciadas as questões ventiladas na peça que aviara a agravante, seu exame e reconhecimento em sede recursal redundaria em evidente supressão de instância, pois em grau recursal se estaria apreciando e elucidando questão não equacionada pelo Juízo natural da causa. Aliás, há que ser asseverado que, como cediço compete à executada infirmar os cálculos confeccionados pelo credor, alegando e evidenciando a subsistência de excesso de execução, sendo legítimo ao juiz, inclusive, valer-se da contadoria para dissipar eventuais divergências acerca dos cálculos e débitos colacionados pelos litigantes. Na hipótese, diante da controvérsia acerca da correção dos cálculos reputados escorreitos pelo Juízo, afigura-se recomendável que o Juízo adote providência destinada à dissipação do impasse, mediante envio dos autos ao contador judicial. É que, no caso, havendo a agravante suscitado e apontado equívoco nas contas elaboradas e, outrossim, a quitação integral do débito executado, suas alegações deveriam ser, ao menos, refutadas e engendrada resolução acerca do montante que se revelara, em princípio, acertado, mediante, se o caso, encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial. Ocorre, contudo, que, a par da divergência acerca do montante do crédito executado e da alegação da quitação do débito, o Juízo não adotara qualquer providência destinada à dissipação do impasse, cingindo-se a indeferir a pretensão, determinando o prosseguimento do executivo com encaminhamento de novos atos expropriatórios, sem apreciar as relevantes alegações formuladas pela agravante. Omitida essa ritualística, resultando na apreensão do apurado pelo credor como retrato indelével do que o assiste, sobeja inexorável o reconhecimento, de ofício, da negativa de prestação jurisdicional, notadamente porque não alinhavada fundamentação adequada e destinada a infirmar a impugnação aduzida e, em contrapartida, a aparelhar o reconhecimento do acerto do débito apurado pelos agravados. E isso se afirma precisamente porque, conforme se apreende da simples leitura dos autos, em momento algum a alegação da quitação do débito fora resolvida. Apreendido que, a despeito da provocação da parte interessada, mormente quanto à questão de particular relevância ao prosseguimento da execução, já que volvida à aferição da existência e apuração do montante exeqüendo sobejante, o Juízo permanecera inerte, tem-se por patente a negativa da prestação jurisdicional, em nítida violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Confira-se: “Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; [...]” Dessas premissas resta evidente que a ritualística imprimida ao processo desconsiderara o devido processo legal, redundando em ofensa ao amplo direito de defesa que é assegurado não só à agravante, mas a ambos os litigantes. Com efeito, é inexorável que à agravante, enquanto devedora, assiste o direito de se insurgir quanto a eventuais excessos no processo de execução, como ocorre na vertente hipótese. É por essa razão que não se afigura acertada a resolução que não examinara as alegações formuladas pela agravante, cingindo-se a determinar o prosseguimento do executivo mediante ultimação de leilão de imóveis de sua titularidade, sem que fossem sequer analisadas as alegações que formulara a agravante acerca da quitação integral do crédito executado. Há que ser acentuado que inexiste lastro para se cogitar que a omissão não teria ensejado prejuízo à defesa da agravante, obstando que o vício seja reconhecido como apto a ensejar a invalidação da decisão. Emergindo irreversível que não foram devidamente apreciadas as alegações formuladas pela agravante, lhe fora negada a prestação jurisdicional, notadamente porque, inclusive, já realizara o adimplemento de ao menos parte da obrigação exequenda, mediante expropriações de imóveis de sua titularidade, reclamando a refutação da impugnação que deduzira a definição da obrigação eventualmente remanescente. Essa omissão, independentemente do efeito material que irradiara, repercute no ritual processual, desequilibrando a relação procedimental, suficiente para conspurcar o devido processo legal. A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra, outrossim, a presença da plausibilidade do direito evocado pela agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, caso sejam levadas a efeito as medidas determinadas pela decisão agravada. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pela agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do estatuto processual vigente, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado para sobrestar os efeitos da decisão arrostada até o julgamento deste agravo, devendo serem paralisados todos os atos expropriatórios que estão em curso. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no decêndio que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 37548429, pp. 08/09 (fls. 11/12). [2] - ID Num. 35155281 (fls. 83/92), Agravo de instrumento no 0706894-13.2022.8.07.0000.